Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0700109-64.2024.8.07.0000 PACIENTE: K.R.C. IMPETRANTES: MILTON SOUZA GOMES, IRAPUAN LEITE SALES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de K.R.C., onde se apontou, como coatora a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, a qual decretou a prisão preventiva do paciente em face do descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor da vítima da violência doméstica e familiar (processo referência n. 0704920-38.2023.8.07.0021). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 4-janeiro-2024 (ID 54756709). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção (certidão de ID 54756489). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. 3. Corrija-se a autuação dos autos no Sistema Pje, a fim de conste no pólo passivo, como autoridade impetrada, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. 4. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator